Tribunal: TJDFT
Processo: 0747467-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747467-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Primeiramente, torno sem efeito a decisão de ID no 53937237, porquanto seu conteúdo não guarda pertinência com o presente recurso. Prosseguindo, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de adjudicação. A agravante narra que o processo originário versa sobre execução de título extrajudicial de parcelas vencidas e não pagas decorrentes de contrato particular de compra e venda do imóvel, sendo que a credora original, Orla Empreendimentos Imobiliários S/A - SPE, era uma sociedade anônima de capital fechado, extinta após o cumprimento do seu objeto social, sendo transferida a sua carteira de créditos à acionista ora agravante. Acresce que a penhora recai sobre direitos aquisitivos decorrentes de promessa de compra e venda de imóvel. Afirma que o leilão dos direitos aquisitivos penhorados foi eivado de inconformidades e confusões, razão pela qual veio a requerer a adjudicação dos direitos aquisitivos, ressaltando que tal se deu antes do pagamento do lance e da comissão da leiloeira. Alega que a execução se move no interesse do credor e se rege pelo princípio da menor onerosidade ao devedor. Assevera que o direito à adjudicação não se sujeita à preclusão, sendo que, no caso, não houve alienação antes do pedido de adjudicação, notadamente porque não expedido e assinado o auto de arrematação. Pontua que a adjudicação será realizada pelo valor da avaliação dos direitos aquisitivos, o que se mostra mais vantajoso para o devedor do que o abatimento do valor da arrematação, que é inferior. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para deferir a adjudicação dos direitos aquisitivos. A arrematante TRYF Empreendimentos imobiliários compareceu espontaneamente e apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID no 53555446). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, note-se que o auto de arrematação ainda não foi assinado pelo juiz, tendo sido expressamente determinado que se aguardasse a preclusão na presente via recursal (IDs nos 176608963 a 177962729). Assim, a decisão não causa gravame concreto e atual à agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse caso, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Cadastre-se a arrematante, TRYF Empreendimentos Imobiliários Ltda. como agravada, haja vista que a pretensão recursal atinge a sua esfera jurídica, bem como inclua-se o advogado constituído, para fins de intimações posteriores. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator